Tribunal: TJDFT
Processo: 0748579-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE COMPENSAR. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação cível interposta pela Ré REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. - UNIDADE SANTA LUZIA em que se busca o seu provimento para reformar a sentença, a fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva e, sucessivamente, para que seja julgado improcedente o pleito autoral.
2. Apelação cível interposta pela Ré UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL em que se busca o seu provimento para reformar a sentença, a fim de que o pleito autoral seja julgado improcedente.
II. Questão em discussão.
3. A controvérsia recursal consiste em verificar se a negativa de cobertura de serviços médico-hospitalares pela Apelante UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL à Apelada foi ilícita e enseja danos morais, bem como se o valor atribuído a estes deve ser minorado.
III. Razões de decidir.
4. Embora a Apelante REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. - UNIDADE SANTA LUZIA não seja parte do contrato relativo ao plano de saúde e não tenha negado o atendimento à Apelada, emitiu documento de cobrança das despesas médico-hospitalares e inscreveu o nome desta em cadastro de inadimplentes, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda.
5. O caso em questão reclama a aplicação das normas e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, já que a relação contratual firmada entre as partes se enquadra perfeitamente na definição de relação de consumo, prevista no art. 2o e 3o, do referido dispositivo legal. Nos termos da Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
6. O art. 373, inc. I e II, do CPC, consagrou, como regra, a distribuição estática, fazendo recair sobre o autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e sobre o réu o de comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor.
7. A contratação de plano de saúde gera a legítima expectativa no participante de que obterá o adequado tratamento médico, necessário ao restabelecimento da saúde, cuja frustração ultrapassa a esfera do mero inadimplemento contratual.
8. A recusa injustificada de cobertura de tratamento de saúde enseja danos morais, em razão do agravamento da aflição e angústia do segurado, que já se encontra com sua higidez físico-psicológica comprometida, por conta da enfermidade que o acomete.
9. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão aos direitos da personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor. Trata-se de medida que, além de satisfazer o direito do ofendido, tem o condão de coibir condutas ofensivas e reiteradas, de modo a desestimular a sua reiteração.
10. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. A quantificação do dano não se restringe à aferição dos direitos de personalidade, figurando também como desestímulo à reiteração de condutas lesivas aos consumidores.
11. Tanto na legislação de defesa do consumidor como na legislação da defesa da concorrência, é possível extrair um parâmetro que tenha função punitivo-pedagógica, pois, ao estabelecerem a dosimetria da multa, tais diplomas fornecem uma série de critérios que tem por função o desestímulo da reiteração de condutas que atingem a coletividade. A razão de existir das referidas legislações encontra justificativa na necessidade de se evitar possíveis danos aos consumidores, derivados do poder econômico de fornecedores, e que por isso ficam sujeitos a punição ali prevista.
12. Considerando-se a função punitiva dos danos extrapatrimoniais, os parâmetros supramencionados permitem concluir que o valor de R$ 10.000,00 tanto para os danos morais atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial.
IV. Dispositivo.
13. Apelações conhecidas e desprovidas. Agravo interno prejudicado.
__________
Dispositivos relevantes citados: artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor; art. 373, inc. I e II, do Código de Processo Civil;
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608 do STJ.